Tribunal: TJMT
Processo: 1011746-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011746-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JELIEL SANTOS ANJOS - CPF: 864.775.265-14 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISON APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 095.456.691-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33 ,
CAPUT
E ART. 35, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CONSTRITIVO – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO (QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA) E APETRECHOS – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE POSSUI PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, considerando o entorpecente apreendido e os apetrechos, bem como diante do risco de reincidência delitiva, visto que possui processo executivo de pena pelo, com isso, não se verifica a presença do constrangimento ilegal.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Jeliel Santos Anjos
, qualificada, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se da inicial, que o paciente foi preso em flagrante em 27 de maio de 2021, juntamente com o corréu Alisson, por terem supostamente cometido o crime de tráfico de drogas, associação para o mesmo fim e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Asseverou, que a autoridade coatora, ao realizar a audiência de custódia e após manifestação do Ministério Público, homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública e na gravidade abstrata do delito.

Retratou, que o juiz
a quo
, em sua decisão, sequer analisou se a imposição das medidas cautelares diversas da prisão seriam mais viáveis ao caso, não havendo qualquer demonstração efetiva de que a liberdade do paciente causaria qualquer risco ao processo, utilizando-se de fundamentação inidônea para manter a segregação cautelar.

Aduz, que o argumento de que o beneficiário responde processo executivo de pena, por si só, não é suficiente para sustentar a decretação da prisão preventiva, além do mais o próprio Magistrado, em sua decisão, relatou que o paciente estava cumprindo corretamente sua pena e que o delito aconteceu há muitos anos atrás.

Expôs, ainda, que a decisão que decretou a preventiva não possui fundamentação concreta, apenas utiliza argumentos genéricos de que o suposto delito afronta a ordem pública, descrevendo que o paciente possui fácil acesso ao entorpecente, contudo, não demonstrou quais elementos usou para chegar a esta conclusão.

Assim, pleiteou a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário, com aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (Id. 97335954)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 94067486). Informações juntadas (Id. 94893483).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 97333957)

“
Habeas Corpus – Tráfico – Flagrante convertida em preventiva
– Sustenta que o Paciente foi preso em flagrante pela suposta pratica do crime tipificado no art 33, caput e 35 da Lei 11.343/06 e art 12 da Lei 10.826/03. - A ausência de fundamentação idônea e inexistência de periculosidade, converteu-se a prisão flagrante em preventiva – Inviabilidade Liminar indeferida - Decisão suficientemente fundamentada – Reincidência caracterizada - Presentes requisitos do art. 312 CPP e indícios suficientes de autoria e prova da materialidade – Constrangimento ilegal não visualizado —
Pela denegação do mandamus
”.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jeliel Santos Anjos
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, posto que o
decisum
não possui fundamentação idônea, e o fato do paciente responder processo executivo de pena, não é motivo suficiente para mantê-lo segregado.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 94893483)

“Excelentíssimo Senhor Relator,

A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, em resposta ao Malote Digital, referente ao
Habeas Corpus no 1011746-30.2021.8.11.0000
– Comarca de Barra do Garças/MT, em que é impetrante a D
efensoria Pública Do Estado De Mato Grosso
e paciente
Jeliel Santos Anjos
, prestar as seguintes informações:

Trata-se de Inquérito Policial, pela prática, dos delitos tipificados nos artigos: 33 , caput, e 35, ambos c/c art. 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Em 24/06/2021, após diversas denúncias via COPOM, os réus
Jeliel Santos Anjos
e Alison Aparecido dos Santos, foram presos em flagrante delito, pelos policiais militares que realizarem buscas na residência e localizarem porções de entorpecentes, balança de precisão e seis munições de calibre 38 os quais estavam enterradas no chão (ID.59623639).

No autos do inquérito foram realizadas oitivas dos policiais militares e envolvidos, bem como a confecção do auto de apreensão, requisição de perícia, nota de ciência de garantias constitucionais, nota de culpa, termo de qualificação e relatório final (ID. 59624262 até ID. 59624271).

Em 25/06/2021, às 15h30min realizou-se audiência de custódia dos flagranteados (ID. 59624193), e prolatada decisão oral, concendendo a liberdade provisória em relação ao custodiado Alison Aparecido dos Santos e, a conversão da prisão em flagrante em preventiva do acusado Jeliel Santos Anjos, pelos fundamentos abaixo transcritos:

“(Decisão do Magistrado_006 - 00:06) Podemos detectar a existência de balança de precisão, o modo de estar a droga partilhada, o dichavador e, o que ressalta como algo eloquente é o documento de pessoa que não estão ligadas a casa e é comum nas apreensões de tráfico, tanto documento de pessoas não ligadas a residência que executam o ato de tráfico, quanto também celulares e o que torna o contexto indiciário tendente a demostrar o tráfico.

A balança de precisão, a existência de entorpecente, o modo como esta partilhado, o dichavador, o documento e terceiras pessoas e munições, colorem o fato com indícios de tráfico. E para subsidiar mais ainda este cenário, é de se destacar a palavra do adolescente que mencionou que foi a residência em questão exatamente pela facilidade de acesso ao entorpecente.

Então parece mais razoável interpretar estas atitudes como tráfico, tanto é que mencionou que ele não só tinha acesso como recebia entorpecente para usar nessa casa junto com a pessoa que considerava seu convivente, e com todos esses vetores configuram sim um elemento razoável para tráfico e não considero que esses elementos conduzam o raciocínio para o uso habitual entre pessoas que se conhecem.

Em razão disso, analiso a pretensão ministerial de prisão preventiva quanto ao Alison, identifica-se não haver antecedentes, quanto ao Jeliel há uma execução de pena nesta Vara Criminal de Barra do Garças e, também uma ação penal envolvendo tráfico.

Os antecedentes são diversos e, é de se destacar, que este juízo absolveu o Jeliel no tráfico neste mês de abril, restando apenas a execução que se trata de roubo majorado, estando em cumprimento regular de pena, condenado a cinco anos e quatro meses.

A diversidade dos antecedentes aponta para a necessidade da cautela prisional quanto ao Jeliel
e a desnecessidade da cautela prisional quanto ao Alison, considerando que o fato não revela a quantidade de entorpecente, não revela um juízo de censura ou um juízo de cautelaridade apto a o mesmo primário ser condenado em eventual condenação ao regime fechado,
o que não acontece com o reincidente, pela reincidência afasta-se o princípio da homogeneidade, e não torno incoerente a situação prisional provisória com eventual resultado futuro
.

(Decisão do Magistrado_009 - 01:10) (Decisão do Magistrado_012 – 00:00) Não verifico que as cautelares não prisionais sejam adequadas, pois a pior delas, o monitoramento eletrônico em regime de prisão domiciliar não impede reiteração de um fato como esse que foi pratica na própria residência, além do mais a garantia da ordem pública está justificada pela reincidência, que é o roubo majorado.

É a decisão. Expeça alvará de soltura quanto ao réu Alison”.

Por último, ante a conclusão da investigação, no dia 12.07.2021, foi aberto vistas dos autos de Inquérito Policial ao Ministério Público para manifestação (ID 60309400).

A defesa impetrou Habeas Corpus alegando a ausência de fundamentação idônea, inexistência de periculosidade e o desrespeito ao caráter excepcional da prisão preventiva.

Mister ressaltar, que a decisão que decretou a prisão preventiva, um dos fundamento foi a reincidência do flagrando, o que legítima o decreto da preventiva para o resguardo da ordem pública, que, sob a ótica do Superior Tribunal de Justiça, se vê ameaçada nestes casos de reiteração criminosa.

Nesse sentido, aliás, é a disposição contida no Enunciado no. 12, da Edição no. 32: Prisão Preventiva, da Jurisprudência em Teses do STJ:

A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi).

Além disso, por imperativo da própria lei, em regra, não deve ser concedida a liberdade provisória quando o juiz verificar ser o flagrado reincidente, conforme dispõe o art. 310, § 2o, do CPP, com redação conferida pela Lei no. 13.964/2019.

Não há ofensa à homogeneidade das cautelares, eis que em caso de condenação não se vislumbra a possibilidade de aplicação de regime diverso do fechado, ante o histórico criminoso do flagrado.

Ademais, a situação que está em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal. Assim cito o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Era o que tinha a informar.

Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência os protestos de minha elevada estima e consideração”.

Insta consignar, inicialmente, que a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex vi
do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Neste sentido, cito o precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da providência extrema, nos termos dos arts. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, o flagrante foi convertido em prisão preventiva com base na reincidência dos agentes e na gravidade do delito. O Tribunal de origem, contudo, afirmou que apenas o corréu é reincidente e ressaltou a primariedade do recorrente.Ainda assim, a custódia foi mantida. Além da superada reincidência, o julgador limitou-se a afirmar que o delito em tese cometido é grave e revela a periculosidade dos agentes. Tal afirmação, no entanto, desvinculada de dados concretos que apontem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se mostra idônea. Constrangimento ilegal manifesto. 3. Recurso provido para revogar a prisão preventiva, salvo prisão por outro motivo, sem prejuízo da decretação de nova constrição, desde que fundamentada em dados concretos, e da aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (RHC 48.014/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014)

Observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e pelos depoimentos dos policiais (
fumus comissi deliciti
), onde relataram que receberam uma denúncia anônima, informando que na rua Rua Belo Horizonte, estaria ocorrendo comercialização de drogas, bem como havia grande movimentação de pessoas no local.

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converte a prisão em flagrante em preventiva, consignou que estão presentes a materialidade e indícios suficientes de autoria referente aos delitos imputados (
fumus commissi delicti
), e entendeu necessária a adoção da medida cautelar para a garantia da ordem pública, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos, 22 (vinte e duas) porções de pasta base de cocaína – massa líquida de 3,125 g (três gramas cento e vinte e cinco miligramas), 01 (uma) porção de maconha – massa bruta de 33,730 g (trinta e três gramas setecentos e trinta miligramas), 01 (uma) balança de precisão, 06 (seis) munições de .38 intactas, 01 (uma) carteira com documentos de terceiros, 01 (um) celular, e quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais), ademais, as penas aplicadas aos delitos em questão, são superiores a 04 (quatro) anos.

Assim, verifica-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sobretudo em razão do risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
), considerando se tratar de paciente reincidente, pois possui processo executivo de pena, conforme informado na audiência de custódia, o que indica quebra de compromisso assumido com o Estado e consubstanciam a decisão denegatória, constituindo elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva.

A real possibilidade de novas investidas criminosas por parte do acusado constitui fundamentação idônea para amparar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, por evidenciarem a sua periculosidade.

Nesse sentido:

"[...] 3. No caso, a prisão foi mantida em decorrência da grande quantidade de droga apreendida, a saber, mais de 700g (setescentos gramas) de maconha, além do registro da reincidência específica e dos maus antecedentes do recorrente. 4. 'A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar' (RHC 76.929/MG, Rel. MinistroROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016). 5. Recurso ordinário desprovido." (RHC 90.699/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018;sem grifos no original.)

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PRETENDIDA REVOGAÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE CONDENADO RECENTEMENTE PELA PRÁTICA DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – GRAVIDADE CONCRETA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES IN CASU – ART. 282, § 6o, DO CPP – ORDEM DENEGADA. 1. As inferências da defesa não elidem de pronto as afirmações lançadas na denúncia, que bem pormenoriza a conduta do paciente, sendo certo que a prova da ausência de provas da prática de tráfico de drogas exige melhores elementos de convicção, a serem propiciados no momento processual oportuno. 2. Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal. Ordem denegada.” (N.U 1019595-24.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 19/02/2020).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, 35, CAPUT, C.C ART. 40, VI DA LEI 11.343/06, ART. 243, CAPUT, E 244-B DO ECA, ART. 286, CAPUT, 287, CAPUT, E ART. 288, CAPUT, DO CP – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CPP – INOCORRÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE - GRAVIDADE DAS CONDUTAS PERPETRADAS – REITERAÇÃO DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA ANTERIORMENTE IMPOSTA PARA CONCESSÃO DO SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO DESLIGADO – PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA - PRISÃO EFETUADA EM COMARCA DIVERSA – RENITÊNCIA ANTAGÔNICA - PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. Em consonância com o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta justificada o decreto da prisão cautelar como forma de se resguardar a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e as circunstâncias que envolveram as condutas, tratando-se de crime de tráfico , associação para o tráfico , associação criminosa, corrupção de menores, venda de entorpecentes para adolescentes, e incitação ao crime, além do fato de que, no momento da abordagem, o paciente que encontrava-se em monitoramento eletrônico (tornozeleira), a qual inclusive, estava desligada, circunstâncias que evidenciam o desrespeito à regras impostas e o risco que sua liberdade representa à ordem pública ( periculum libertatis).Obstinação infracional evidenciada” (N.U 1017846-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020).

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Além do mais, o inciso LXI, do artigo 5o da Constituição Federal, permite a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, não constituindo óbice ao recolhimento, nos casos de verificação da concreta necessidade de decretação do encarceramento provisório, o que presume haver, dado o teor das informações do juízo de primeiro grau.

Logo, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Sendo assim, estou convencido de que as decisões apresentam-se devidamente motivadas, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que: “
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva
” (STF – RTJ 99/654).

Assim, dadas as particularidades acima citadas, indicativas da necessidade do encarceramento, entende-se inviável a liberação da paciente.

Por todo exposto, em consonância com o Parecer,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Jeliel Santos Anjos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021